Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIZINHOS. DIVULGAÇÃO DE CONVERSA EM GRUPO DE WHATSAPP DE MORADORES DO CONDOMÍNIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação indenizatória proposta com o objetivo de condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais, em razão da alegada divulgação, sem autorização, de áudios enviados pelo autor por meio do aplicativo WhatsApp, relativos à perturbação causada pelo locatário do imóvel dela, ao grupo de moradores do condomínio.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedente o pedido indenizatório e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (in)existência de dano moral indenizável advindo da alegada divulgação, sem autorização, pela ré, de áudios que lhe teriam sido encaminhados pelo autor, por meio do aplicativo WhatsApp, ao grupo de moradores do condomínio, expondo-o a constrangimentos e ofensas e, se existente (ii) a sua valoração.
III – Razões de decidir
4. As mensagens de WhatsApp atribuídas à ré revelam manifestações compatíveis com o exercício regular da liberdade de expressão, sem qualquer abuso ou referência direta ao autor. Os arquivos dos áudios de conversas privadas com a apelada-ré, que teriam sido encaminhados por ela ao grupo do condomínio, não foram trazidos ao processo, portanto, não foi comprovado o seu conteúdo. Em relação aos prints de conversas no grupo de WhatsAPP do condomínio, nem todas possuem menção expressa a qual questão se referiam, tampouco teriam potencial ofensivo para violar direitos de personalidade, tratando-se de reclamações e opiniões dos moradores, que, quando muito, ocasionariam dissabores ou aborrecimentos típicos da vida em coletividade. Em suma, o apelante-autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito, art. 373, inc. I, do CPC, uma vez que não ficou demonstrada a prática de ato ilícito atribuível à apelada-ré, nem o dano moral por ele sofrido. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.